Tribunal: TJDFT
Processo: 0748996-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que houve prolação de sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito (processo de origem – ID 197225061). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411